Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDA. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU REQUERER A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. TRAMITAÇÃO POR MAIS DE CINCO ANOS. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 o cumprimento da liminar de busca e apreensão constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento da relação processual, de maneira que a sua falta, por ação ou omissão imputável ao autor da demanda, autoriza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Na hipótese em que o veículo alienado fiduciariamente não é encontrado, o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969 faculta “a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”, de sorte a superar o impasse e propiciar o desenvolvimento da relação processual.
III. Se o credor fiduciário não fornece os meios para o cumprimento do mandado de busca e apreensão nem opta pela conversão em execução, apesar da oportunidade concedida para esse fim, não pode ser considerada ofensiva à ordem jurídica a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.
IV. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
V. Apelação desprovida.